Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710069-08.2019.8.07.0004 AGRAVANTE: ANA KAROLINA APARECIDA MENDES LOPES AGRAVADAS: CAMILA MARTINS FERRAZ, GRAZIELE SANTOS DE AGUIAR, MARRIETE PIRES GOMES SIMPLICIO, PABULA LUDMILA DA SILVA SANTOS, VANESSA DE LACERDA MOREIRA, VANIA ROSANA DA SILVA SANTOS DE SOUZA DESPACHO ANA KAROLINE APARECIDA MENDES LOPES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que não suscitou violação ao texto constitucional e que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defende, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026